Tribunal: TJDFT
Processo: 0737785-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737785-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLENE BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: RAPHAEL JOSE CUSTODIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré CIRLENE BATISTA DOS SANTOS em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento no 0737125-15.2025.8.07.0001, que deferiu liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da prestação de caução em dinheiro, substituída pelo crédito locatício indicado pelo locador (ID 243741231 – origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão agravada violou o disposto no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, ao dispensar a caução legalmente exigida para concessão da liminar de despejo. Sustenta que a medida liminar foi proferida sem oportunizar o contraditório, afetando diretamente sua dignidade, especialmente diante de seu estado de saúde debilitado, decorrente de diagnóstico de elefantíase (linfedema crônico), que comprometeu sua capacidade laboral como costureira. Argumenta que o débito locatício indicado pelo agravado não corresponde à realidade, pois não foi considerado o pagamento de R$ 2.066,68 efetuado em 26/03/2025, conforme comprovante anexado aos autos. Aduz que não há periculum in mora em favor do locador, uma vez que o inadimplemento contratual pode ser perseguido por meios ordinários, enquanto o despejo imediato representa risco de dano irreparável à agravante, que perderá seu ponto comercial e fonte de subsistência. Assevera que o contrato de locação deve observar sua função social, conforme previsto no art. 421 do Código Civil, e que a manutenção da liminar fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade. Defende que o inadimplemento decorreu de caso fortuito ou força maior, em razão da enfermidade incapacitante, e que sempre agiu com boa-fé, demonstrando intenção de regularizar o débito. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a ordem de despejo até o julgamento definitivo do recurso. Requer, ao final, o provimento do agravo para revogar a decisão que concedeu a liminar de despejo ou, subsidiariamente, condicionar a medida à prestação da caução legal prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91. Não recolhido o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Concedo a gratuidade de justiça à agravante, a fim de sobrestar a exigência do preparo recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Em leitura ao artigo 59, §1o, IX, da Lei n.o 8.245/91, verifica-se ser possível a concessão de liminar, independentemente de oitiva da parte adversa, por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, desde que não haja garantia e seja prestada caução equivalente a 3 meses de aluguel. Não se olvida existir posicionamento quanto à possibilidade de substituição da caução legalmente exigida pelas próprias prestações de aluguel em atraso, tal como constante da decisão ora recorrida. Contudo, a questão ainda é controversa na jurisprudência, a exigir uma apreciação em caráter exauriente pelo Colegiado, por ocasião do mérito recursal, dada a sua relevância e impactos diretos sobre a desocupação liminar do bem. Vislumbra-se, ainda, risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da iminente ordem de desocupação do imóvel locado, que pese ainda haver relevante controvérsia quanto ao cumprimento dos requisitos legais do artigo 59, §1o, da Lei n.o 8.245/91, o que constitui objeto de insurgência e impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, o que costuma ser célere, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não da ordem de desocupação. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a ordem de desocupação do imóvel até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora